Tribunal: TJMT
Processo: 1027951-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027951-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), RS REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 28.885.082/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada em ação de execução fiscal, voltado contra decisão que determinou, de ofício e sem oitiva prévia, o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito tributário representado por CDA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a citação por edital foi válida diante das tentativas frustradas de localização da parte; e

(ii) saber se é nula a decisão que, sem requerimento da parte exequente e sem prévia oitiva da parte executada, determina constrição de bens via RENAJUD, violando os princípios do contraditório, da congruência e da fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital observou os requisitos legais, tendo sido precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, não configurando nulidade.

4. A decisão agravada, proferida de ofício, sem requerimento da exequente e sem prévia oitiva da parte executada, afronta os arts. 9º, 10 e 492 do CPC, por configurar decisão surpresa e extrapolar os limites do pedido.

5. A ausência de fundamentação idônea e a inobservância do contraditório qualificam a decisão como nula, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

6. A constrição de veículos utilizados na atividade empresarial, sem justificação adequada, compromete o princípio da menor onerosidade e a própria eficácia do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecida a nulidade da decisão que determinou a constrição de veículos por extrapolação dos limites do pedido, com a consequente desconstituição da medida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por edital quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte em endereço constante dos autos.

2. É nula a decisão que, de ofício, determina medida constritiva patrimonial sem requerimento da exequente e sem prévia oitiva da parte executada, por violação aos princípios do contraditório, da congruência e da fundamentação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 256, § 3º, 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1928284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
RS REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
, nos autos da execução fiscal nº 1005777-03.2024.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, movida pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2024143185.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão interlocutória que, nos autos originários, determinou a constrição de veículos em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD, como medida de satisfação do crédito executado.

Em suas razões, sustenta a parte agravante, inicialmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada determinou que os efeitos da constrição teriam início somente com a intimação pessoal do executado, a qual, segundo alega, ainda não foi regularmente realizada, razão pela qual entende não iniciado o prazo recursal.

No mérito, aponta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC. Sustenta que a citação por edital foi determinada após tentativa de citação por via postal e, posteriormente, por Oficial de Justiça, ambos no mesmo endereço, sem que o juízo tenha diligenciado junto a órgãos públicos, como a JUCEMAT ou INFOJUD, tampouco tenha realizado buscas em outros cadastros capazes de indicar endereços alternativos. Ressalta que constam dos atos constitutivos da empresa endereço diverso daquele utilizado nas tentativas frustradas.

Aduz, ainda, que a decisão agravada caracteriza violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, por ter sido proferida sem prévia oitiva da parte executada, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC. Alega também que o juízo de origem teria incorrido em decisão extra petita, pois a Procuradoria do Estado, em sua última manifestação nos autos originários, não reiterou pedido de bloqueio via RENAJUD, o que afastaria a possibilidade de atuação de ofício nos termos em que foi feito.

Argumenta, por fim, que a decisão impugnada não observou a ordem legal de penhora (art. 835 do CPC) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), uma vez que o bem bloqueado seria um caminhão utilizado nas atividades empresariais da empresa executada, o que o tornaria instrumento de trabalho e, portanto, impenhorável. Reforça a existência de ausência de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o juízo não justificou a necessidade da medida constritiva, tampouco enfrentou os elementos que poderiam indicar a invalidade da citação.

Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender a eficácia da decisão que determinou o bloqueio via RENAJUD, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação dos atos processuais posteriores, inclusive o bloqueio (Id. 307891353).

Preparo (Id. 307951351).

Liminar parcialmente deferida para permitir que os veículos penhorados permaneçam na posse do agravante, nomeado como fiel depositário, a fim de que continuem a circular e atender à atividade empresarial, mantendo a constrição judicial (Id. 308261852).

Sem contrarrazões (Id. 319745868).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes as hipóteses de cabimento (art. 1.015, Parágrafo único, do CPC/ REsp. 1704520/MT) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5º, 1.016 e 1.017, § 5º, do CPC), dou-lhe seguimento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RS Representações, Importação e Exportação EIRELI, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 1005777-03.2024.8.11.0041, que determinou, de ofício, a realização de bloqueio de veículos em nome da empresa executada por meio do sistema RENAJUD, sem prévia oitiva da parte.

Em suas razões, a parte agravante alegou nulidade da citação por edital, além de ofensa ao contraditório, à vedação de decisão surpresa, à ordem legal de penhora e ao princípio da menor onerosidade, bem como ausência de requerimento da Fazenda Pública e deficiência na fundamentação da decisão.

No tocante à alegada nulidade da citação por edital, entendo que não assiste razão à agravante. Consta dos autos que foram efetuadas duas tentativas prévias de citação pessoal: a primeira, por via postal (Id. 144680499), que restou infrutífera com a devolução da correspondência sob a anotação “desconhecido”; e a segunda, por meio de Oficial de Justiça (Id. 152068169), cuja certidão atestou a ausência da empresa no endereço informado. Somente após essas diligências frustradas foi determinada a citação por edital (Id. 161075560), medida que, à luz do art. 256, § 3º, do CPC, deve ser considerada válida diante da tentativa prévia de localização da parte em endereço constante dos autos.

Assim, não se constata vício capaz de comprometer a regularidade do chamamento da parte executada aos autos, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da citação por edital.

No entanto, a decisão agravada comporta parcial reforma. Conforme se extrai dos autos, a ordem de bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD foi proferida de ofício (Id. 188775027), sem prévia oitiva da parte executada, e sem requerimento expresso da exequente em sua última manifestação nos autos (Id. 190301695), o que configura violação aos princípios do contraditório (art. 9º), da vedação à decisão surpresa (art. 10), e da congruência (art. 492), todos do Código de Processo Civil.

O exercício do poder geral de efetivação processual (art. 139, IV, CPC) não autoriza o magistrado a adotar medidas constritivas patrimoniais sem observância aos limites do pedido e sem prévia oportunidade de manifestação da parte.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a determinação de bloqueios judiciais sem requerimento da parte exequente e sem a oitiva do devedor constitui decisão extra petita e surpresa, sujeita à nulidade:

“2 . Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ademais, verifica-se que a decisão agravada carece de motivação idônea, limitando-se a ordenar a constrição sem indicar as razões de sua necessidade, tampouco justificando o afastamento da exigência do contraditório prévio, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, e considerando a natureza do bem constrito — veículo automotor utilizado para o exercício da atividade empresarial da agravante —, a medida constritiva determinada de forma automática e sem contraditório integral pode acarretar grave prejuízo ao funcionamento da empresa e à sua capacidade de adimplir obrigações, inclusive com o próprio crédito executado.

Nesse contexto, em sede de decisão liminar já proferida nestes autos, foi deferido o pedido de efeito suspensivo parcial, para permitir que os veículos penhorados permaneçam na posse da agravante, nomeada como fiel depositária, a fim de que continuem a circular e atender à atividade empresarial, mantida, contudo, a constrição judicial determinada pelo juízo de origem.

Com efeito, o art. 492 do CPC dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

No caso, a decisão agravada não decorre de pedido formulado pela parte exequente, tampouco foi precedida de contraditório, o que reforça o vício. Trata-se, portanto, de atuação judicial à margem dos limites objetivos da demanda executiva, em afronta ao devido processo legal.

Assim, reconhecida a nulidade da decisão que determinou a constrição patrimonial por exorbitância dos limites do pedido, impõe-se a desconstituição da medida, com a consequente liberação da restrição de veículos realizada via RENAJUD, sem prejuízo de que o juízo de origem, uma vez devidamente provocado pela parte exequente, adote nova medida, respeitados os requisitos legais e o contraditório prévio.

Diante do exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão que determinou a constrição de veículos via sistema RENAJUD, por vício de extrapolação dos limites do pedido (art. 492 do CPC), com a consequente desconstituição da medida constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025